Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Plantão Judicial do 2o Grau Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0711002-80.2025.8.07.0000 Impte. : HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA Paciente : ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA em favor de ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE, preso, desde 21/1/2025, em razão de sentença condenatória pela prática dos crimes de estelionato e usurpação de função pública. Narra o impetrante que foi proferida decisão, nos autos da Execução Penal n. 0408531-32.2019.8.07.0015, em 17/3/2025, a qual, em virtude de indulto pleno (Decreto n. 12.338/2024, art. 9o), declarou extinta a pena privativa de liberdade do paciente e a multa, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal. Ocorre que a aludida decisão foi omissa quanto à expedição de alvará de soltura, o que implica, segundo alega, restrição ao direito de ir e vir do paciente. Diz que o MPDFT já teve ciência da decisão extintiva da punibilidade e nada requereu. Assevera o impetrante que, por mais de uma vez, requereu a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e que, até o momento, não houve manifestação judicial na origem. Com efeito, pede a concessão da liminar com a imediata soltura do paciente ADRIANO. Pois bem. Após acessar a consulta pública do SEEU, verificou-se a existência da Execução Penal n. 0408531-32.2019.8.07.0015 em nome do paciente ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE. Observou-se ainda a seguinte decisão, proferida em 17 de março de 2025, pela autoridade judicial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, constante do mov. 241.1: Carta de Guia mov. 1.1 e 78.1. Analiso eventuais benefícios aplicáveis ao sentenciado em razão da edição do Decreto n.o 12.338/ 2024. É o relatório. Decido. Em 25-12-2024, o(a) sentenciado(a), condenado(a) pela prática de crime não impeditivo, já havia cumprido quantum de pena superior ao limite estabelecido no artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, ainda que se considere a reincidência, haja vista o registro de pagamentos que ultrapassam R$ 800,00 no extrato anexo. Além disso, não houve reconhecimento de falta grave no período de relevância. É cabível o benefício, ainda, quanto à pena de multa, seja porque o valor é inferior àquele estabelecido no inciso I do art. 12 do aludido Decreto, ou mesmo porque, não obstante superior, seja possível presumir a incapacidade econômica do sentenciado, consoante hipóteses elencadas no § 2o do mencionado artigo, dentre elas, ser assistido pela Defensoria Pública e/ou o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação. Diante do exposto, DEFIRO ao(a) sentenciado(a) a concessão do INDULTO PLENO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE e a MULTA, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal. Isento o(a) sentenciado(a) do pagamento das custas processuais. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária. Após a preclusão, remeta-se à VEP. Com efeito, houve, por força de indulto pleno, a extinção da pena privativa de liberdade e da multa relativa à carta de guia mov. 1.1. e 78.1. Após a citada decisão, realmente não consta a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Na realidade, os últimos andamentos processuais, datados de 21/3/2025, informam “REDISTRIBUÍDO PARA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA VEP – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – TJDFT e “RECEBIDOS OS AUTOS”. No mais, não há informação sobre a interposição de recurso do MPDFT contra a decisão mov. 241.1. Extintas a pena privativa de liberdade e a multa, relativas exclusivamente à carta de guia mov. 1.1 e 78.1, conforme consta da decisão mov. 241.1, não mais se justifica o encarceramento do paciente, sob pena de mácula severa ao seu direito de ir e vir. Nesse quadro, é caso de deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE, tendo em vista a decisão mov. 241.1, relativa aos autos da Execução Penal n. 0408531-32.2019.8.07.0015 e exclusivamente à Carta de Guia mov. 1.1 e 78.1. Confiro à presente decisão força de mandado. I. Brasília / DF, 22 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial